Tribunal: STF
Processo: HC 202517
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 636.708/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REGIME INICIAL PARA RESGATE DA PENA. ADVENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No presente caso, a defesa pretendia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Contudo, sobreveio decisão do Juízo das execuções concedendo a progressão ao regime semiaberto, circunstância esta que esvaziou o objeto do presente writ.
    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, o pleito de ‘fixação do regime inicial semiaberto [...] encontra-se prejudicado diante da informação de que o paciente obteve a progressão para o regime intermediário" (HC n. 356.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 1º/12/2016).
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado no processo 0007357-67.2013.8.26.0554, não apresentando o magistrado de primeiro grau a devida fundamentação legal para a fixação do regime mais gravoso ao acusado, baseado tão somente na natureza hedionda do delito” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “o regime inicial fechado foi mantido pelo tribunal local: sem a devida fundamentação legal, apenas justificando-se nas circunstâncias concretas do caso, mas não especificou quais seriam essas circunstâncias, argumentos estes, que são totalmente inaptos e configuram constrangimento ilegal em face do direito de locomoção do ora paciente” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de que seja fixado o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33 do Código Penal […]” (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de denegação da ordem.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJP, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve o regime inicial fechado, destacando, quanto à fixação da pena-base (art. 59 do CP), que “a Douta Magistrada a quo […] fixou a pena-base acima do mínimo previsto no tipo penal vulnerado, à fração de 1/6, considerando a existência de duas qualificadoras, reconhecendo a segunda como circunstância judicial desfavorável” (pág. 25 do doc. eletrônico 2).
    A Sexta Turma do STJ, por sua vez, depois de reconhecer a prejudicialidade da impetração, pois, na origem, o Juízo da execução progrediu o paciente ao regime semiaberto, enfatizou esses mesmos aspectos sobre o regime inicial fechado estabelecido na sentença condenatória, in verbis:
    “De mais a mais, ainda que fosse possível a análise do pleito de modificação do regime prisional, melhor sorte não assistiria ao ora agravante. Isso, porque, na hipótese, a ponderação das circunstâncias judiciais pelo Magistrado de piso extrapolaram o ordinário. Veja-se (e-STJ fl. 31):
    Atenta aos parâmetros estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias qualificadoras, o que revela maior reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.
    Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, todavia o réu confessou a prática dos fatos, de modo que mantenho a pena no patamar acima fixado.
    Na última fase da dosimetria, mínimo o iter criminis percorrido pelo réu, como se verifica no laudo de exame de corpo de delito juntado a fls. 22, reduzo a pena em 2/3, concretizando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão’.
    Sendo assim, de acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 2).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (4 anos e 8 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, considerada a existência de uma qualificadora que foi utilizada como circunstância judicial desfavorável ao acusado. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator